Tribunal: TJMT
Processo: 1023652-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023652-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON MARTINS - CPF: 406.736.001-06 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ELETRÔNICO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a realização de perícia grafotécnica em contrato digital e arbitrou os honorários periciais a serem pagos pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de perícia grafotécnica em contrato assinado eletronicamente, bem como se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. O contrato questionado foi assinado eletronicamente, modalidade reconhecida pela Medida Provisória no 2.200-2/2001 e pela Lei 14.063/2020, que conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente.

4. A hipossuficiência do recorrido não restou demonstrada nos autos, o que inviabiliza a aplicação automática da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando há assinatura eletrônica validada por certificação digital ou outro meio idôneo, não se justifica a realização de perícia grafotécnica, pois tal exame se destina à verificação de assinaturas manuscritas.

6. Assim, a determinação da perícia grafotécnica impõe ônus indevido ao recorrente, uma vez que o contrato assinado digitalmente já goza de presunção de autenticidade, não havendo elementos mínimos que justifiquem sua impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para dispensar a realização da perícia grafotécnica, diante da presunção de autenticidade do contrato assinado eletronicamente.

Tese de julgamento:
"O contrato eletrônico assinado digitalmente possui presunção de autenticidade, sendo incabível a determinação de perícia grafotécnica para verificar sua validade, salvo prova robusta em contrário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014178-42.2023.8.11.0003 movida em desfavor de NELSON MARTINS, determinou a instituição financeira realize o pagamento da perícia

grafotécnica; arbitrando os honorários do senhor perito em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a cargo do réu, o qual tem o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o depósito junto à Conta Única.

Sustenta não ser possível o pedido de que seja reconhecida a possibilidade de perícia grafotécnica, haja vista que o contrato trata-se de documento digital, com assinatura digital, instrumento este totalmente válido e aceito pela legislação vigente; portanto, não há o que se falar em ausência de assinatura do referido documento, considerando que ele fora assinado digitalmente, constatando-se o aceite do demandado.

Assevera que: no caso dos autos a matéria é processual, nada justificando a inversão do ônus na produção da prova, cabendo ao agravado a produção das provas tendentes à demonstração do seu alegado direito (art. 333, I, CPC), da mesma forma que cabem ao réu as destinadas a modificação, impedimento ou extinção do pleito da requerente (art. 333, II, CPC). do pleito da requerente (art. 333, II, CPC).

Requer seja recebido e processado o presente como agravo de instrumento, respeitando o que fora positivado no Decreto/Lei 911/69 e asseverando a inaplicabilidade do ônus da prova no caso em comento, tão somente, dispensando a perícia grafotécnica tendo em vista que o aceite foi dado de maneira digital. Concedendo o provimento total do recurso, subsidiariamente, pugna-se pelo efeito suspensivo até o julgamento do presente a fim de que não ocorra prejuízo para o Banco credor.

A liminar foi indeferida. (id. 235319684)

Embargos rejeitados. (id. 242828665)

Informações. (id. 243426207)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014178-42.2023.8.11.0003 movida em desfavor de NELSON MARTINS, determinou a instituição financeira realize o pagamento da perícia

grafotécnica; arbitrando os honorários do senhor perito em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a cargo do réu, o qual tem o prazo de 10 (dez) dias para efetuar o depósito junto à Conta Única.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato em questão trata-se de documento digital assinado eletronicamente, modalidade esta reconhecida e regulamentada pela legislação vigente, conferindo-lhe validade jurídica nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e do artigo 10, § 2o, da Lei 14.063/2020. Portanto, a princípio, não há que se falar em ausência de assinatura, uma vez que o aceite digital do demandado foi devidamente registrado.

No tocante à inversão do ônus da prova, a decisão recorrida fundamentou-se na hipossuficiência do agravado, aplicando a regra do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no caso concreto, a relação jurídica travada entre as partes não configura, de forma inequívoca, uma relação de consumo que justifique, de plano, a inversão do ônus probatório. A hipossuficiência alegada pelo agravado não foi devidamente demonstrada, o que inviabiliza a automática transferência do ônus da prova à parte adversa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, quando há assinatura eletrônica validada por certificação digital ou outro meio idôneo, não se justifica a realização de perícia grafotécnica, porquanto tal exame se destina à verificação de assinaturas manuscritas e não eletrônicas. Nesse sentido, a jurisprudência reforça a presunção de validade do contrato eletrônico, cabendo à parte que o impugna apresentar indícios mínimos de sua inautenticidade, o que não se verificou nos autos.

Portanto, a determinação da realização da perícia grafotécnica impõe ônus indevido à parte agravante, uma vez que o contrato assinado digitalmente já goza de presunção de autenticidade, nos termos da legislação vigente. Assim, não há razão para a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, dispensando a realização da perícia grafotécnica, tendo em vista que o contrato impugnado foi assinado digitalmente, sendo presumida sua validade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025